Tribunal: STF
Processo: HC 213944
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO. REITERAÇÃO DE OUTRO HC. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido de detração do tempo de prisão cautelar, para fins de definição do regime prisional, já foi objeto de exame neste Tribunal Superior nos autos do HC n. 650.958/SP. No julgamento do referido writ, concluiu-se inexistir manifesta ilegalidade imposta ao paciente, pois o Tribunal de origem negou a imposição de regime mais brando com fundamento na gravidade do fato e no registro de maus antecedentes do réu. 2. Agravo regimental não provido.” (eDOC.11)



    Aduz impetrante que: a) foi condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) de reclusão, em regime semiaberto; b) faz jus à detração da pena pois ficou preso preventivamente por 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias; c) o juiz de 1° grau se negou a analisar o pedido de progressão ao regime aberto e/ou detração, limitando-se a determinar que se aguarde o retorno dos autos que estão em segundo grau.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso concreto não antevejo ilegalidade flagrante no ato coator.



    Com efeito, como bem pontuou o ato coator “ ainda que detraído o tempo de prisão cautelar - 1 ano e 3 meses -, o modo de cumprimento de pena ainda seria o intermediário, em razão dos maus antecedentes do agente e da quantidade de droga apreendida, conforme posto no acórdão impugnado. Nesse contexto, mostra-se irrelevante o aproveitamento do tempo de pena cumprida em caráter provisório (art. 387, § 2º, do CPP), uma vez que o regime mais severo pautou-se em fundamentação própria, que transcende o quantum da pena privativa de liberdade. A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:(AgRg no REsp 1934696/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021; EDcl no AgRg no AREsp 1930103/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).”



    Não bastasse, esclareço que o paciente não se encontra preso (eDOC.09, p. 03) e como informou o Juízo a quo, os autos originários encontram-se em segunda instância, aguardando o julgamento de recursos de corréus, do que se depreende a ausência de perigo imediato e iminente a sua liberdade de locomoção.



    Ademais, ainda que a sentença condenatória já tenha transitado em julgado para o paciente, como bem esclareceu o impetrante, eventual acolhimento de tese defensiva de natureza objetiva a algum dos corréus pode vir a comunicar ao ora paciente.



    Assim, não antevejo ilegalidade flagrante na decisão emanada pelo Juízo a quo que, é importante que se diga, limitou-se a postergar o exame do pleito do pedido de progressão de regime ao retorno dos autos que atualmente encontram-se no TJSP.



    Efetivamente, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 06 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator